Tribunal: STF
Processo: RE 1292031
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – MULTA – ART. 6°, I E II, E 7° DA LEI ESTADUAL N° 19.445/11 – LEI N°. 13.855/19 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A partir da vigência da Lei 13.855/19, que alterou o art. 231, VIII, do CTB, não há mais que se cogitar da inconstitucionalidade formal dos arts. 6°, II, e 7° da Lei Estadual n°. 19.445/11. 2. A multa de 500 UFEMGS prevista no art. 6°, I, da Lei Estadual 19.445/11, aplicável concomitantemente à apreensão do veículo, é compatível com a norma federal expedida pela União no exercício de sua competência privativa” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 22, IX e XI, da mesma Carta.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a questão trazida no presente processo guarda similitude com os Temas 430 (ARE 639.496-RG/MG) e 546 (RE 661.702-RG/DF) da Repercussão Geral.
    Ressalte-se, por oportuno, que esses temas da sistemática da repercussão geral foram aplicados nas seguintes decisões envolvendo a Lei 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais: RE 1.301.938/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.297.776/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.294.882/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.282.962/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 907.157/MG e ARE 1.117.380/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.081.912/MG, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator